Tribunal: TJDFT
Processo: 0712166-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712166-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTAURANTE BRGU LTDA - ME AGRAVADO: IRENILDA MACHADO DE ARAUJO, BERNARDO MACHADO DE ARAUJO, ALCEU ROBERTO NEVES MELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Restaurante Brgu Ltda - ME contra decisão ao ID 46754696 de origem, complementada ao ID 60909292, proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Irenilda Machado de Araújo, Bernardo Machado de Araújo e Alceu Roberto Neves Mello, por meio da qual o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à SEFAZ/DF, a fim de, respectivamente, verificar a existência de planos de previdência privada e de imóveis irregulares em nome dos executados, bem como o pedido de expedição de mandado de intimação, avaliação, remoção e penhora dos bens que estão em posse dos devedores, descritos no contrato exequendo e sobre os quais consta cláusula de reserva de domínio em favor da exequente. Ao final, determinou que a exequente, ora agravante, promovesse o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Alega a agravante, em síntese, que esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis dos agravados, não há óbice ao deferimento do pedido de ofício à SEFAZ e à SUSEP, como medida acessória e em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional cabível, conforme precedentes recentes deste Tribunal de Justiça. Especificamente em relação à SEFAZ/DF, argumenta que o Distrito Federal possui uma situação peculiar quanto à regularização fundiária, pois boa parte dos imóveis situados no DF, especialmente em condomínios horizontais, não possuem registros em cartórios de imóveis. Assim, uma forma do credor descobrir se o devedor possui imóveis passíveis de constrição, que não estão registrados em cartórios, seria a consulta à Secretaria de Fazenda do DF, a fim de verificar se existe algum imóvel cadastrado em nome de devedor (IPTU). Quanto à busca e apreensão dos bens com reserva de domínio, argumenta que a medida garante a economia de atos processuais e a celeridade, não sendo razoável a distribuição de nova ação tão somente para esta finalidade. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja deferido o pedido de expedição à SEFAZ/DF e à SUSEP. Subsidiariamente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para evitar a extinção do feito executivo. No mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando-se a antecipação da tutela recursal e determinando-se, outrossim, a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens. Preparo regular (ID 16062600 e 16066077). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em observação às premissas fixadas, vislumbra-se, em parte, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Extrai-se dos autos de origem que foi bloqueado via Bacenjud o valor de R$759,93 da conta de um dos agravados, valor ínfimo frente ao débito exequendo que, a época da propositura da ação executiva (07/07/2017), somava a importância de R$105.150,90 (IDs 8116842 e 16730606). Constata-se, ainda, que as pesquisas aos sistemas RENAJUD, ERIDFT e INFOJUD, em nome de cada um dos executados, restaram infrutíferas (IDs 41309821, 41309845, 41309863, 41309883, 41309915, 41309930, 41309944, 41309957, 41309980 e 41309792). Embora seja ônus da parte exequente diligenciar para localizar bens penhoráveis, o princípio da cooperação orienta o magistrado a deferir, eventualmente, outras medidas como forma de viabilizar a rápida realização do direito material e a adequada solução dos litígios. Sendo assim, no que tange ao pleito de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, cabível o deferimento. Isso porque a situação fundiária do Distrito Federal é peculiar, com diversas ocupações passíveis de regularização. Tais imóveis são inscritos no cadastro fiscal para fins de arrecadação do IPTU, de sorte que, na hipótese em comento, em que a agravante esgotou os meios ao seu alcance para a localização de bens dos devedores, o pedido de ofício à Secretaria da Fazenda mostra-se pertinente como forma de acessar imóveis irregulares ou direitos possessórios cadastrados em nome dos agravados. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ E À SUSEP. POSSIBILIDADE. 1. Embora seja ônus do exequente diligenciar para encontrar bens do devedor para o cumprimento da obrigação, não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1187886, 07039929220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No presente caso discute-se a viabilidade da expedição de ofícios a fim de que localizar bens em nome do agravado. 2. No caso específico dos autos, o agravante realizou diversas buscas na tentativa de localizar bens para garantir a execução, por essa razão deve a consulta pleiteada ser realizada. 3. Quando verificado que a parte diligenciou de todas as formas que estavam a seu alcance, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício com o objetivo de obtenção de dados acerca da pessoa, física ou jurídica, e de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não podem ser adotadas - de forma autônoma - pela própria parte, requerendo, para tanto, a correspondente determinação judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1120070, 07071274920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No que tange ao pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados- SUSEP para informar acerca da eventual existência de planos de previdência privada em nome dos executados e seus respectivos valores, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Com efeito, a matéria atinente à constrição de ativos depositados em fundos de previdência privada ainda se encontra controversa nos Tribunais. O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando a questão, entendeu que o fato de ser possível o resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar não retira o caráter previdenciário e, portanto, alimentar da verba em questão, o que atrairia, em regra, a incidência da impenhorabilidade, devendo o juiz aferir casuisticamente. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRECEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida m que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Nos termos do entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção do STJ, "a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC" (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe de 04/04/2014). 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1275604/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019) (grifo nosso) No âmbito deste Tribunal de Justiça, a jurisprudência acerca do assunto se encontra cindida, ora adotando entendimento no sentido da impossibilidade da penhora em questão, ora admitindo a constrição, ao argumento, respectivamente, da natureza alimentar ou não da verba destinada à previdência complementar. Vejam-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALDO RELATIVO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR CONFIGURADA. 1. Nos termos do disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada, em razão de sua natureza alimentar. 2. O saldo em fundo fechado de previdência privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade previdenciária. Assim, admite-se a penhora apenas na situação excepcional de utilização dos referidos depósitos como investimentos financeiros, situação que deve ser apurada de acordo com a análise detalhada de cada caso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1039018, 07033490820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 25/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXECUÇÃO AUTÔNOMA OU NOS PRÓPRIOS AUTOS QUE ATUOU O CAUSÍDICO. POSSIBILIDADE. PENHORA. FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CNH E PROIBIÇÃO DO DIREITO DE VIAJAR. MEDIDAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. (...) 6. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido que o fato de ser possível o resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar não retira o caráter previdenciário e, portanto, alimentar da verba em questão, o que atrai a incidência da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, entendimento a qual me filio, mormente quando a penhora pleiteada visa a satisfação do débito principal, que não tem caráter alimentar. (...)10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1025502, 07039683520178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SALDO DEPOSITADO EM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. DESLIGAMENTO COM O ÓRGÃO PATROCINADOR. NATUREZA ALIMENTAR NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O STJ firmou entendimento de que a penhora ou não de valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida casuisticamente, havendo natureza alimentar e, portanto, impenhorabilidade, apenas se o conjunto probatório revelar a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família. 2. Após infrutíferas diversas diligências em busca de bens do devedor, mostra-se possível a penhora de valores existentes em fundo de previdência privada quando ocorrido desligamento com o órgão patrocinador, permanecendo a importância como crédito à disposição do agravado, inexistindo, ainda, quaisquer indícios probatórios de que tais valores se destinam a subsistência própria e/ou de sua família, não se configurando qualquer natureza alimentar a caracterizar sua impenhorabilidade. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.936053, 20160020028307AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 28/04/2016. Pág.: 203/215) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os valores utilizados para a formação de fundo de reserva em plano de previdência privada não ostentam natureza alimentar, cabendo ao devedor demonstrar cabalmente que a importância depositada em previdência complementar seria efetivamente destinada à subsistência do alimentante e de sua família. Inexistente nos autos provas seguras de que ditas verbas teriam tal finalidade, deve-se permitir a constrição. 2. Recurso não provido. (Acórdão n.793384, 20140020062339AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2014, Publicado no DJE: 02/06/2014. Pág.: 274) Necessário pontuar que comungo do entendimento de que os valores depositados em fundo de previdência privada ostentam natureza alimentar, obstando, assim, o deferimento do pleito de envio de ofício à instituição assinalada. Por oportuno, vale citar recente entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO FECHADO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA CONSULTA DE SALDO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O saldo em fundo fechado de previdência privada complementar possui natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC), sendo, pois, impenhorável, salvo na hipótese de pagamento de outra prestação alimentícia. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no âmbito de recursos repetitivos, acerca da possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar, o que não retiraria a natureza previdenciária e, consequentemente, alimentar da verba em questão. 3. No caso vertente, a agravante requer a expedição de ofício à entidade fechada de previdência complementar para verificação de saldo, com subsequente penhora e quitação de dívida decorrente de contratos de empréstimo, isto é, de natureza não alimentar. Correta a r. decisão do Juízo de origem que indeferiu o pleito com fundamento no art. 833, IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1186148, 07016943020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por fim, o requerimento de busca e apreensão dos bens com reserva de domínio dispensa maiores considerações. Consoante bem anotado pelo juízo a quo, “a reserva de domínio importa na não transferência dos bens ao comprador (executados). Com efeito, o vendedor (credor) fica reservado no domínio da coisa.” (ID 50966420). Ora, a par de não ser possível ao credor penhorar coisa própria, a medida de busca e apreensão, de fato, desborda dos limites do processo executivo. Portanto, dentre os pedidos feitos pela agravante, a pesquisa junto à SEFAZ/DF, mediante expedição de ofício, adere à cooperação do Judiciário na prestação jurisdicional própria da atividade de execução (satisfação do crédito perseguido). Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pleito de antecipação da tutela recursal, tão somente para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora